Tribunal: TJES
Processo: 5000225-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

AGRAVADO: TANIA MARIA LIMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA EXECUTADA. CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário para localização do endereço atualizado da executada, após tentativa frustrada de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário — SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — para localização do endereço da parte executada depende do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 319, § 1º, do CPC autoriza a parte a requerer ao juiz diligências necessárias para obtenção de informações sobre o réu quando não dispuser de dados suficientes para sua localização.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD prescinde do esgotamento prévio das diligências extrajudiciais para localização da parte executada.

A utilização dos sistemas informatizados prestigia os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional, evitando a inutilidade da execução fiscal em razão da dificuldade de localização do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário para localização de endereço da parte executada não depende do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais.

O art. 319, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a promover diligências necessárias à obtenção de informações sobre a parte ré quando frustradas as tentativas de localização.

Os princípios da celeridade, cooperação e efetividade processual justificam a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização do executado em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006191-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000003-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002861-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 18.05.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012822-34.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva nos autos da Execução Fiscal n.º 5000231-62.2025.8.08.0067, ajuizada contra
TÂNIA MARIA LIMA
.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a tentativa de citação postal da executada restou infrutífera ("mudou-se") e que o cadastro tributário municipal não possui outros endereços registrados. Sustenta a necessidade de reforma da decisão que indeferiu a consulta aos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.), aduzindo que tal negativa viola os princípios da cooperação e da efetividade processual (arts. 6º e 319, § 1º, do CPC). Destaca, ainda, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de ser desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais para a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Requer o recebimento do recurso com antecipação da tutela recursal e, ao final, o seu provimento para determinar a realização das pesquisas postuladas.

Por meio da decisão de ID 17725468, deferi o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, autorizando a consulta aos sistemas informatizados pelo julgador de origem para a localização do endereço da ré.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000225-28.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

AGRAVADA: TÂNIA MARIA LIMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva nos autos da Execução Fiscal n.º 5000231-62.2025.8.08.0067, ajuizada contra
TÂNIA MARIA LIMA
.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a tentativa de citação postal da executada restou infrutífera ("mudou-se") e que o cadastro tributário municipal não possui outros endereços registrados. Sustenta a necessidade de reforma da decisão que indeferiu a consulta aos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.), aduzindo que tal negativa viola os princípios da cooperação e da efetividade processual (arts. 6º e 319, § 1º, do CPC). Destaca, ainda, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de ser desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais para a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Requer o recebimento do recurso com antecipação da tutela recursal e, ao final, o seu provimento para determinar a realização das pesquisas postuladas.

Por meio da decisão de ID 17725468, deferi o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, autorizando a consulta aos sistemas informatizados pelo julgador de origem para a localização do endereço da ré.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No caso vertente, a prova documental demonstra que o Município envidou esforços iniciais para a citação, a qual restou frustrada pela mudança da destinatária.

Diante de tal circunstância, o art. 319, § 1º, do CPC é claro ao permitir que a parte requeira ao juiz as diligências necessárias para a obtenção de informações sobre o réu. Ressalte-se que a alegação de "falta de estrutura" do juízo não possui o condão de afastar um dever legal imposto pela norma processual, notadamente quando o auxílio pretendido envolve ferramentas de acesso imediato e simplificado pela própria serventia judicial.

Ademais, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD não está condicionada ao exaurimento de todas as diligências extrajudiciais de localização de bens ou endereços da parte devedora. Tal entendimento visa prestigiar a celeridade e a efetividade da execução fiscal, garantindo que o processo não se torne inócuo pela mera dificuldade de localização do polo passivo.

Sobre o tema, seguem outros reiterados julgados deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AOS MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.[...] TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006191-11.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, julgado em: 10.10.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa de endereços (InfoJud, RenaJud e BacenJud) mesmo sem a prévia exaustão de outras diligências, visando garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes. 2. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 319, § 1º, que, caso o autor não disponha de todas as informações sobre o réu, pode requerer ao juiz diligências necessárias para obtê-las. Tal previsão busca assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Sep/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000003-31.2024.8.08.0000; Magistrado: HELOISA CARIELLO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. 2. À luz do entendimento da Corte Superior de Justiça, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo [...]. 3. A teor da Jurisprudência pátria e também do CPC, não mais se sustentam os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à sua disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entender pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de seu endereço, preservando demais dados. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002861-40.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 18/05/2022).

Assim, não obstante caiba à agravante indicar o endereço da parte contrária, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados por ser a medida mais adequada para localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional, em especial levando em conta a não localização do agravado no endereço indicado no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, entendo que se equivocou o Julgador Singular ao indeferir a busca pelo endereço do réu através dos sistemas judiciais, já que, nos termos da fundamentação ora delineada,
“
[...]

a utilização do sistema INFOJUD e de outros integrantes do Poder Judiciário para obtenção de informações do devedor prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012822-34.2023.8.08.0000, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 06/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada (ID 87428061), determinando que o Juízo de origem realize a consulta aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário — notadamente
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
— com o objetivo de localizar o endereço atualizado da executada,
TÂNIA MARIA LIMA
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.